Tribunal: TJSP
Processo: 0002993-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em benefício próprio.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado e infirmado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Ordem denegada, com determinação.